Tribunal: TJMT
Processo: 1016133-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016133-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), ALLAN PATRICK DE QUEIROZ - CPF: 632.521.201-00 (AGRAVANTE), ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 939.442.251-04 (AGRAVANTE), VIVIANE KELLER DE QUEIROZ - CPF: 630.838.331-72 (AGRAVANTE), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.429.703-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE SONEGADOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que julgou improcedente Ação Rescisória ajuizada pelos Agravantes, buscando desconstituir acórdão que determinou a inclusão de 77 imóveis em inventário, sob alegação de que tais bens haviam sido omitidos pelos herdeiros.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) se há erro de fato ou violação ao art. 489 do CPC/2015 na decisão que confirmou a inclusão dos imóveis no espólio; (ii) se a Ação Rescisória está sendo usada como sucedâneo recursal; e (iii) a concessão de gratuidade de justiça aos Agravantes.

III.
Razões de decidir

3. A análise dos autos confirma que a decisão rescindenda não incorreu em erro de fato nem violou o art. 489 do CPC, pois as provas indicaram que os imóveis foram adquiridos pelo falecido em nome dos Agravantes.

4. A Ação Rescisória não pode ser usada como recurso para revisão da decisão anterior, conforme prevê o art. 966, CPC/2015, sendo inadequada para reexame de mérito já decidido.

5. Quanto à gratuidade da justiça, esta foi concedida aos Agravantes, cabendo à Recorrida, caso desejasse, impugnar tal benefício em recurso próprio.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “A Ação Rescisória não constitui meio para revisão de mérito em decisão já transitada em julgado, salvo nos casos de manifesta violação de norma jurídica ou erro de fato, o que não se verificou nos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 966; CC/2002, arts. 1.994 e 1.996

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJ-MT, N.U 1007695-73.2021.8.11.0000; TJ-MT, N.U 1010347-29.2022.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

T
rata-se de Recurso de Agravo interno, interposto por Allan Patrick de Queiros, Alex Tony Ferreira de Queiroz e Viviane Keller de Queiroz, contra a decisão deste Relator que julgou improcedente a Ação Rescisória, por eles ajuizada, em face da Agravada
(id. 221185156, págs. 01/09).

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que demonstrou, na Rescisória, que o acórdão rescindendo não observou a carência da Ação de Sonegados, porque foi proposta após encerrada a descrição dos bens, sequer havia apresentado as últimas declarações.

Aduzem que ficou demonstrado na Rescisória que o
decisum
rescindendo havia violado o artigo 489, do CPC, posto que se utilizou de fundamentação genérica, reproduziu a petição inicial e alguns dispositivos legais, não abordou todos os pontos relevantes, não enfrentou os argumentos apresentados, baseou-se em fatos não provados, etc.

Argumentam que houve erro de fato verificável, porque foram anexadas as matrículas de imóveis em nome dos herdeiros do
de cujus
, sem qualquer prova de que seriam de propriedade deste.

Enfatizam que não puderam fazer uso da prova em momento oportuno por causa da deficiência técnica que não anexou os documentos.

Defendem que, mesmo não havendo obrigatoriedade da apresentação de memoriais, prevista na lei processual, caso complexo, como no caso, deveria ser considerada obrigatória a apresentação.

Registram que houve equívoco na atribuição do valor da causa pela Requerida, pois deveria observar o valor dos imóveis da época.

Por fim, pleiteia a concessão da tutela recursal com efeito suspensivo e a reforma da decisão recorrida.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, defendendo a impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça e, ao final, pugna pela não provimento do Recurso (id. 233370191, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório,
trata-se
de Recurso de Agravo interno, interposto por Allan Patrick de Queiros, Alex Tony Ferreira de Queiroz e Viviane Keller de Queiroz, contra a decisão deste Relator que julgou improcedente a Ação Rescisória, por eles ajuizada, em face da Agravada.

Em que pese às alegações dos Agravantes, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que a Ação Rescisória, por eles ajuizada, fora utilizada como sucedâneo recursal.

Denota-se do caderno processual que Rosângela Pereira dos Santos, ora Agravada,
propôs a Ação de Sonegados, contra os Autores da Rescisória, ora Agravantes, sustentando que não apresentaram todos os imóveis pertencentes ao
de cujus,
Milton Queiroz da Silva, nos autos do Inventário.

Informou, naquela inicial, que foram localizados 69 (sessenta e nove) imóveis em nome de Allan Patrick de Queiroz, 06 (seis) em nome de Alex Tony Ferreira de Queiroz e 02 (dois) pertencentes à Viviane Keller de Queiroz, mas que, na verdade, foram adiantamento da legítima e, por isso, deveriam ter sido trazidos à colação.

O Magistrado singular, após devida instrução, entendeu que Rosângela Pereira dos Santos obteve êxito de comprovar que, de fato, o seu falecido companheiro adquiriu os imóveis citados na inicial, colocando-os em nome de seus filhos e, por isso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que os Requeridos trouxessem aqueles à colação.

Allan Patrick de Queiroz, Alex Tony Ferreira de Queiroz e Viviane Keller de Queiroz
interpuseram Recurso de Apelação Cível, alegando: a) o não cabimento da Ação de Sonegados; b) ilegitimidade ativa; c) ilegitimidade passiva; d) não apresentação das últimas declarações, na ação de inventário; e) reiteração dos fundamentos da contestação.

Já o Apelo de Rosângela Pereira dos Santos questionou apenas a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pleiteando que seja arbitrado em conformidade com o artigo 85, §2
o
, do CPC.

Os Recursos de Apelação foram julgados pela Segunda Câmara de Direito Privado, sendo a ementa assim grafada:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SONEGADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO CABIMENTO DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL DA AUTORA COM O DE CUJUS EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – QUALIDADE DE HERDEIRA – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES NO INVENTÁRIO – NECESSIDADE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE SONEGADOS – DESACOLHIMENTO – OMISSÃO DOS IMÓVEIS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL JÁ NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS FORAM ADQUIRIDOS PELOS HERDEIROS – NÃO COMPOSIÇÃO DO ESPÓLIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ARROLAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO.

Uma vez reconhecida a união estável entre a autora e o de cujus, resta demonstrada a qualidade de herdeira e, via de conseqüência, sua legitimidade para propor a ação de sonegados, nos termos do artigo 1.994 do CC.

Ainda que não tenha sido encerrada a descrição dos bens com as últimas declarações, constatado que os mais de setenta imóveis supostamente sonegados foram omitidos já nas primeiras declarações do inventário, resta demonstrado o interesse processual da autora, não havendo falar-se em não cabimento da ação de sonegados por descumprimento do artigo 1.996 do CC.

Pelo mesmo motivo, descabe a alegação de ilegitimidade passiva do inventariante, em razão da ausência de declaração de que não existem mais bens a inventariar.

Não comprovado pelos filhos do de cujus que dispunham de recursos financeiros para aquisição dos imóveis descritos na petição inicial, ou seja, que estes não foram transferidos pelo pai como adiantamento de herança, escorreita a sentença que considerou como parte do espólio os referidos bens, determinando o seu arrolamento no inventário.

Diante das circunstâncias do caso concreto, ou seja, do elevado valor da causa, o trabalho desenvolvido pelo profissional, o tempo despendido e a complexidade da ação, razoável a elevação dos honorários advocatícios para valor que melhor atende aos critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC/15. (Sic).

Opostos os Embargos de Declaração por Rosângela Pereira dos Santos, o Colegiado da Segunda Câmara de Direito Privado acolheu-os, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
acolho os aclaratórios
para adequar a decisão embargada ao
Tema 1.076 do STJ
e, mediante os efeitos infringentes, modificar a forma de aplicação dos honorários advocatícios e
dar provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante
, para reformar a sentença monocrática a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, e elevando os honorários recursais para 13% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. No mais, mantenho o acórdão embargado. (Sic).

Da análise do acórdão rescindendo, observo que as preliminares de não cabimento da Ação de Sonegados, de ilegitimidade ativa e passiva, foram devidamente apreciadas e rejeitadas, sendo todas devidamente fundamentadas. Veja-se:

Da ilegitimidade ativa.

Sobre a sonegação de bens dispõe o Código Civil:

“Art.1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.

Art. 1.993. Além da pena cominada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á, em se provando a sonegação, ou negando ele a existência dos bens, quando indicados.

Art.1.994. A pena de sonegados só se pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança.

Parágrafo único. A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados.

Art. 1.995. Se não se restituírem os bens sonegados, por já não os ter o sonegador em seu poder, pagará ele a importância dos valores que ocultou, mais as perdas e danos.

Art. 1.996. Só se pode argüir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como argüir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui.”

No caso, foi reconhecida a união estável entre a autora e o de cujus (MILTON QUEIROZ DA SILVA) no período de Nov/2007 a 23/07/2012 (data do óbito), nos autos do processo no 3980-16.2012.811.0013- Código 81783, que transitou em julgado em 16/01/2016 (ID 38299572-pag. 247/249).

Portanto, resta demonstrada a sua condição de herdeira e, via de conseqüência, a sua legitimidade para ajuizamento da ação de sonegados (artigo 1.994 do CC), aplicando-se na hipótese, as regras do regime de comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.727 do CC.

Logo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Preliminar de não cabimento da ação e de ilegitimidade passiva
.

De outro lado, alegam os requeridos o não cabimento da ação, tendo em vista a ausência das ultimas declarações nos autos do inventário, bem como a ilegitimidade passiva do inventariante, uma vez que apesar de ser filho e herdeiro do de cujus, não emitiu nenhuma declaração nos autos do inventário de que não existem outros bens a inventariar, conforme exige o artigo 1.996 do CC.

Com efeito, de acordo com o citado dispositivo, a ação de sonegados deve ser ajuizada apenas depois das últimas declarações prestadas no inventário, no sentido de não haver mais bens a inventariar e, no caso, não ainda não consta da ação de inventário (2641-22.2012.811.0013 – Código 80525) o citado documento.

Entretanto, verifica-se do referido processo que já não consta das primeiras declarações os mais de 70 imóveis descritos pela autora como sonegados pelos requeridos.

Ao contrário, foram arrolados apenas dois imóveis (matrículas 13.640 e 5.515), além de um veículo reboque, um título patrimonial de sociedade em clube recreativo, e uma empresa individual, consoante se observa do ID 38299572-Pag. 55 daqueles autos.

Neste particular, insta salientar que consta do Inventário, protocolado em julho/2012, mais de um pedido da autora para apresentação, pelo inventariante, das ultimas declarações, conforme ID 38299572-Pag.255, 273/275. No entanto, até a presente data, ou seja, mais de nove anos depois do ajuizamento da ação, devido às várias diligências necessárias, como expedição de ofícios a bancos e cartórios para verificação de mais bens a inventariar, o documento ainda não foi apresentado.

Ora, ainda que possam existir mais patrimônio ou dívidas a serem arroladas, o que deverá ser apurado por meio das citadas diligências, não se pode olvidar que, no caso, trata-se de 77 (setenta e sete) imóveis não descritos pelos herdeiros, um número muito elevado de bens omitidos.

Nesta hipótese, não se afigura razoável exigir que a autora, também herdeira do
de cujus
, aguarde o desenrolar do inventário por mais longos anos até que sobrevenha as ultimas declarações, para somente então, ajuizar a presente ação, permitindo assim que durante esse período, os demais herdeiros se desfaçam das propriedades ou mesmo usufruam dos seus frutos sem garantir à co-herdeira e meeira o seu quinhão.

Desta feita, ainda que não tenha sido encerrada a descrição dos bens com as últimas declarações, constatado que os mais de setenta imóveis supostamente sonegados foram omitidos já nas primeiras declarações do inventário, resta demonstrado o interesse processual da autora, não havendo falar-se em não cabimento da ação por descumprimento do artigo 1.996 do CC.

Pelo mesmo motivo, descabe a alegação de ilegitimidade passiva do inventariante, em razão da ausência de declaração de que não existem mais bens a inventariar.

Desta feita,
rejeito
as preliminares de não cabimento da ação e de ilegitimidade passiva. (Sic).

Vê-se, portanto, que inexistem dúvidas de que não houve infração ao artigo 489, do CPC.

Na verdade, o que ocorre é que o entendimento esposado pelo Colegiado foi contrário aos interesses dos Agravantes que, por meio da Rescisória, buscaram a sua reforma, o que não se revela possível, uma vez que
a ação rescisória não pode ser utilizada como mero instrumento de revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de 02 (dois) anos.

Registro que a tese de que o acórdão rescindendo não observou a carência da Ação de Sonegados, pois inexistiu demonstração do dolo, no meu entendimento, também não justifica o manejo da Rescisória, pois além de não ter sido levantada tal questão, na Apelação dos ora Agravantes, tanto na sentença como no acórdão recorrido, ficou expresso o entendimento de que as provas produzidas pelas partes demonstraram que agiram de forma dolosa.

O acórdão rescindendo confirmou que a Requerida/Agravada, no curso da Ação de Sonegados, havia demonstrado que os 77 (setenta e sete) imóveis foram, de fato, adquiridos pelo seu genitor, mas em nome dos Agravantes, pois estes não tinham condições financeiras para tanto.

As matrículas dos imóveis indicam que grande parte dos imóveis foram transferidos para o nome de Requerente, Allan Patrick de Queiroz, no dia 05/02/2001, quando ele possuía menos de 23 (vinte e três) anos de idade.

Nessa quadra, é certo que as provas foram devidamente analisadas, tanto pelo Julgador singular, como pelos Desembargadores que julgaram as Apelações interpostas pelas partes e, portanto, não há manifesta violação à norma jurídica, mas insurgência contra o resultado contrário aos interesses dos Autores da Rescisória.

O erro de fato, indicado pelos Agravantes, também não permite o ajuizamento da Ação Rescisória, porque inexistente, já que a determinação para que os 77 (setenta e sete) imóveis fossem trazidos à colação, na ação de inventário, deu-se pelo fato de o genitor ter adquirido tais bens em nome de seus filhos, afastando, consequentemente, o direito de meação da parte Requerida/Agravada.

O fato destes imóveis não estarem em nome do genitor não obsta o reconhecimento de que foram por ele adquiridos e transmitidos aos seus filhos, na medida que os Agravantes não comprovaram, no curso daquela ação, que possuíam recursos financeiros suficientes para as aquisições dos citados imóveis.

Nessa quadra, constato que as questões vertidas na presente Ação Rescisória, trata-se de inequívoca situação de pretensão de novo julgamento com prazo estendido, o que a doutrina consagra como sucedâneo recursal e, desta forma, por ser incabível reverter o que já está estabelecido no acórdão rescindendo, sem que houvesse demonstração de
ofensa direta, frontal e evidente à norma jurídica ou de erro de fato pelo julgado rescindendo.

Nesse sentido trago à baila os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO SERVIÇOS – VALORES DISCRIMINADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA - ARTIGO 966, VIII, §1o, do CPC – NÃO OCORRÊNCIA -
AÇÃO IMPROCEDENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAURIDAS PELAS DECISÕES PROFERIDAS – PRETENSÃO DESCABIDA – AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR DE SUCEDÂNEO RECURSAL
.

Erro de fato não caracterizado. Questões que já representaram ponto controvertido entre as partes e foram expressamente dirimidas no v. aresto rescindendo.
Pretensão de rediscussão de controvérsia já dirimida. Impossibilidade de provocar novo julgamento sem que estejam configuradas as hipóteses previstas no art. 966 do CPC
. Ação rescisória improcedente. (N.U 1007695-73.2021.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 02/12/2021, publicado no DJE 06/12/2021). (Negritei).

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C NEGATIVA DE FILIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 1593 DO CÓDIGO CIVIL – VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI OU ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADA – ART. 966, INCISO V, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – SENTENÇA BASEADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A ALEGADA PATERNIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, se o entendimento de que o interesse da parte autora não consiste no reconhecimento da paternidade biológica, mas em razão da partilha de bens do de cujus, conforme devidamente fundamentado, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica (artigo 226 da CF e artigo 1593 do CC) capaz de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada. (N.U 1010347-29.2022.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 02/02/2023, publicado no DJE 07/02/2023). (Destaquei).

Com relação às alegações de existência de documento novo, de nulidade por deficiência técnica da defesa e de equívoco ao valor atribuído à causa, registro que não justificam a propositura da Ação Rescisória, dado que os extratos bancários da Recorrente, Viviane Keller de Queiroz, poderiam ter sido apresentados antes do trânsito em julgado do acórdão, a ausência dos memoriais e das contrarrazões não violaram o direito de defesa dos Recorrentes e a impugnação ao valor da causa deveria ter sido feita em momento oportuno, estando, portanto, precluso tal ponto.

Por fim, cumpre ressaltar que os Agravantes, na contestação apresentada na Ação de Sonegados requereram a concessão da gratuidade da justiça. Veja-se:

g) Requer ainda os benefícios da gratuidade de justiça, por ser pobre nos termos da Lei, o que expressamente declara e Requer na presente.

O Magistrado singular, embora não tenha deferido o pedido expressamente, consignou na sentença que a exigibilidade dos honorários advocatícios estava suspensa, por serem os Requeridos, ora Agravantes, beneficiários da gratuidade da justiça,
in verbis
:

Assim, consoante os critérios previstos nos artigos 8o e 85, §§8o e 2o, do Código de Processo Civil, condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), cuja exigibilidade restará suspensa em virtude da gratuidade de justiça a eles concedida.

Desse modo, tenho que os Agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça e cabia à Agravada ter se insurgido contra essa parte da sentença, no Apelo, por ela manejado.

Frise-se que a Recorrida não comprovou, estreme de dúvidas, que o benefício foi corretamente concedido. Assim, a pretensão de indeferimento da gratuidade da justiça não merece acolhimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo interno, interposto por Allan Patrick de Queiros, Alex Tony Ferreira de Queiroz e Viviane Keller de Queiroz, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025